Tribunal: STF
Processo: Rcl 32404
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 181. 4. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Precedentes. 5. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.